Tribunal: TJSP
Processo: 1025832-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Origem do débito questionado na inicial comprovada nos autos – Regularidade na inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Danos morais não configurados - Hipótese em que a conduta da autora se amolda ao disposto no art. 80, incisos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Origem do débito questionado na inicial comprovada nos autos – Regularidade na inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Danos morais não configurados - Hipótese em que a conduta da autora se amolda ao disposto no art. 80, incisos I e II, do CPC – Sanção por litigância de má-fé mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025832-51.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSELI DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
2
VOTO No 39847
APELAÇÃO No 1025832-51.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ANDERSON CORTEZ MENDES
APELANTE
: ROSELI DA SILVA
APELADA
: LOJAS RENNER S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença
de
improcedência

Insurgência

Inadmissibilidade
Origem do débito questionado na
inicial comprovada nos autos Regularidade na inscrição
do nome da autora em cadastros de inadimplentes Danos
morais não configurados - Hipótese em que a conduta da
autora se amolda ao disposto no art. 80, incisos I e II, do
CPC Sanção por litigância de má-fé mantida Apelação
não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
3
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de
folhas 109/116, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 118/140).
Alega a inexistência de documentação hábil para embasar o
apontamento de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta que a inscrição do seu nome nos cadastros de
devedores é indevida, encontrando-se a sentença equivocada ao partir da
premissa de que demonstrada a relação jurídica entre as partes o débito
cobrado é devido.
Diz que a ré praticou ilícito caraterizador de danos morais e
que a sentença de improcedência afronta os ditames do Código de Defesa do
Consumidor.
Argumenta que a sua condenação na multa por litigância de
má-fé merece ser afastada, seja pela ausência de previsão legal, seja pela
ausência de dolo processual.
Contrarrazões às fls. 143/153.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 156/157). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 158.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta por Roseli da Silva em face
de Lojas Renner S/A, sob a alegação de que a autora, ao tentar efetuar
compras no comércio local, soube que seu nome havia sido incluído nos
órgãos de proteção ao crédito pela ré, em razão de débito relativo ao contrato
n° 43346069893, no valor total de R$ 226,00. Diz que a inscrição do nome de
consumidor nos cadastros de devedores exige que o crédito seja líquido, certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
4
e exigível, acrescentando que não houve notificação prévia, a teor do art. 43,
§2o, do CDC, e que não firmou com a requerida obrigação com tal
característica, tendo o seu nome sido injustificadamente negativado. Requer
que seja declarada a inexigibilidade do débito, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
A ré apresentou contestação (fls. 39/58). Alega que a dívida
questionada na inicial decorre de contratação regularmente efetuada pela
requerente (contrato de cartão de crédito), sendo a negativação legítima, já
que existia débito em aberto, inexistindo conduta ilícita capaz de ensejar o
pagamento de indenização por danos morais. Junta cópia da proposta de
adesão a cartão de crédito (fls. 85/86), com a aposição da assinatura da
autora, e do contrato de emissão e utilização de “private label” (fls. 70/84).
Réplica foi apresentada às fls. 93/108. Diz a autora que
inexiste nos autos documento apto a materializar os créditos que a ré se
arroga credora, sendo a negativação indevida.
A r. sentença julgou a demanda improcedente.
E não há razão para reforma do “decisum”.
Pela prova dos autos, há um negócio jurídico entre as
partes, tendo a autora se obrigado ao pagamento pelos serviços prestados.
Competia à autora comprovar o pagamento da dívida,
mediante recibo, porém não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a dizer
que desconhece a dívida de R$ 226,00 que originou a negativação.
A autora não apresentou qualquer indício de prova que
evidenciasse a verossimilhança de suas alegações.
Mesmo
que
a
requerente
possa
ser
considerada
consumidora, ela tem o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos que alega,
apresentando, ao menos, indícios de seu direito, como já decidiu esta Corte
(apelação no 7037256-6, Rel. Des. Jacob Valente, j. 08/10/2008).
O contexto fático do caso vertente não recomendava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
5
dispensa da comprovação que a inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes ocorreu ilicitamente. E a requerente não se desincumbiu do
“ônus probandi” que lhe incumbia.
A alegação genérica de desconhecimento do débito não tem
o condão de isentar a autora do pagamento.
Diga-se que “É incabível a alegação de que o débito
negativado precisa ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que
a inscrição em banco de dados tem como única finalidade subsidiar a
concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações
comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro, de acordo com o art.
2o, I, da Lei no 12.414/2011, portanto, não há necessidade de preencher os
requisitos da execução para cobrança de crédito, previsto no art. 586 do
CPC/1973.” (apelação no 1036760-16.2015.8.26.0224, Rel. Des. Alberto
Gosson, j. 30/06/2016, TJSP).
Outrossim, a responsabilidade pela comunicação prevista
no art. 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, é do órgão mantenedor
de cadastro de proteção ao crédito, entendimento consolidado pela Súmula
359 do STJ e pacificado pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1083291/RS
(Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/10/2009), submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC).
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas nos autos não confirmaram, de maneira efetiva, a versão
dos fatos em que se fundamentou o pedido inicial.
Diante da inadimplência, a negativação se deu no exercício
regular do direito.
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito.
Inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Aplicação do CDC.
Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
6
Alegação do autor de que inexiste débito. Não comprovação dos fatos
constitutivos do seu direito. Origem da dívida que encontrou respaldo nos
documentos apresentados pelo réu. Dívida de cartões de crédito. Ausência de
comprovação do seu pagamento. Ônus que competia ao devedor. Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(apelação
no
1027189-29.2015.8.26.0577, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 10/05/2016).
A ré não praticou ilícito caracterizador de danos morais, ao
contrário do que pareceu à apelante.
Portanto, não merece acolhida a pretensão autoral para que
seja declarada a inexigibilidade do débito, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
O caso era de improcedência da demanda mesmo.
Observa-se que a conduta da autora atentou contra o
princípio da lealdade processual, porquanto faltou com a verdade em juízo.
Embora ela diga nas razões recursais que em nenhum
momento negou a existência de relação jurídica entre as partes, ela olvida que
às fls. 05 alegou a negativação do seu nome “por empresa que jamais
manteve qualquer contrato”.
Nada nos autos indica que ela agiu com boa-fé. A conduta
da requerente amolda-se ao disposto nos incisos I e II do art. 80 do CPC.
Destarte, escorreita a r. sentença ao impor sanção à autora
pela litigância de má-fé em 1% sobre o valor atualizado da causa.
A propósito:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Configuração - Recorrente que
intentou alterar a verdade dos fatos para se esquivar do pagamento da dívida -
Adequação da penalidade aplicada - Recurso não provido” (apelação no
990.10.010018-1, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 19/05/2010, TJSP).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Sentença que reconheceu a exigibilidade do débito e a regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
7
restrição creditícia discutida. Recorrente que não se insurge contra a
improcedência da demanda. Litigância de má-fé caracterizada. Alteração da
verdade dos fatos. Requerente que pretendia obter declaração de
inexigibilidade de débito que sabia ser legítimo. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (apelação no 1002058-81.2017.8.26.0577, Rel. Des. Afonso
Bráz, j. 22/03/2018, TJSP).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Declaratória de Inexigibilidade de
Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. Anotação de dados nos
cadastros de inadimplentes. Dívida existente, originária de operações
financeiras realizadas com cartão de crédito e não adimplidas. Sentença de
improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé. Comprovada a
má-fé da autora no ajuizamento da ação, quanto à alegação de inexistência de
débito que gerou a negativação. Autora que, mesmo após a vinda da
documentação com a contestação, que elucida a origem do débito, tenta
alterar a verdade dos fatos. Penalidade por litigância de má-fé mantida, fixada
nos
termos
legais.
Recurso
improvido”
(apelação
no
1005099-31.2017.8.26.0068, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 15/05/2018, TJSP).
Portanto, imperiosa a manutenção da condenação da
apelante ao pagamento da sanção pela litigância de má-fé, não comportando
redução o percentual fixando na sentença, pois está de acordo com os critérios
adotados pela lei.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Anderson Cortez Mendes, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025832-51.2019.8.26.0002 -Voto no 39847
8
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator